Tribunal: TJMT
Processo: 1031538-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. IMPUTAÇÃO AO RECORRIDO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXORDIAL E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MANIFESTA DE ESPECIFICIDADE DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER A RECORRENTE. MERO ANIMUS NARRANDI CONSTATADO. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração do delito dedifamação, faz-se necessária não só a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, mas também a presença do elemento subjetivo na conduta do agente, isto é, a intenção de aviltar a honra objetiva do (a) ofendido (a) ou animus diffamandi, o que não se verificou no caso destes autos, pois a postagem em rede social tinha o simples propósito de informar possíveis irregularidades, sem intenção de ofender a recorrente, ou seja, estava imbuída com atípico animus narrandi, o que evidencia a falta de condição da ação penal privada e impede o prosseguimento.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031538-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS COSTA BORGES & CIA LTDA - CNPJ: 26.984.692/0001-43 (RECORRENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALDO DE SOUSA SILVA - CPF: 971.235.281-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. IMPUTAÇÃO AO
RECORRIDO
DO CRIME DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXORDIAL E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MANIFESTA DE ESPECIFICIDADE DO FATO. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DIFFAMANDI
VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER

A RECORRENTE
. MERO
ANIMUS NARRANDI
CONSTATADO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração do delito dedifamação, faz-se necessária não só a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, mas também a presença do elemento subjetivo na conduta do agente, isto é, a intenção de aviltar a honra objetiva do
(a)
ofendido
(a)
ou
animus
diffamandi
, o que não se verificou
no caso destes autos
, pois
a
postagem em rede social tinha o simples propósito de informar possíveis irregularidades, sem intenção de ofender
a recorrente
, ou seja, estava
imbuída
com atípico
animus
narrandi
, o que evidencia a falta de
condição da ação

penal privada e
impede o prosseguimento.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
pela
empresa

Lucas Costa Borges e Cia L
tda
.
, representada por Lucas Costa Borges,
desafiando a
decisão
prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT que rejeitou a
queixa-crime oferecida
contra

Aldo de Sousa Silva
, pelo suposto cometimento do delito de difamação
em rede social
, previsto no art. 139
c/c art. 141, §2o,
do Código Penal.

A

recorrente, forte nas razões constantes no ID
203349787, requer a
reforma
d
a
aludida
decisão para que
a
queixa-crime ofertada
contra
Aldo de Souza Silva
seja recebida
,
com a
de
termina
ção

d
o
seu regular processamento,
ao argumento de que
a
honra objetiva da empresa foi ofendida pela postagem em rede social
feita pelo

recorrido
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve o decisum por seus próprios fundamentos (ID
203349788
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no ID

217574697
, se manifest
a
“
pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida intacta a sentença vergastada
.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No dia
14 de setembro de
2023
,
a empresa Lucas Costa Borges e
Cia

Ltda.
, representada por Lucas Costa Borges
,
ofereceu queixa-crime contra
Aldo de Sousa Silva
, imputando-lhe o crime
de difamação em redes sociais,
previsto no art.
139, c/c art. 141, § 2o, do Código Penal
, porque

divulgou fatos ofensivos à reputação da
recorrente,
consistente em divulgar nas redes sociais que a empresa aplicava “golpe”
.

Com efeito, c
onfira-se a
imagem
invectivada
:

S
ustenta
, a
recorrente
,
que
a postage
m
ofensiva tinha
dolo específico de macular sua reputação
e honra objetiva (difamação),

estando configurados, portanto, materialidade e autoria delitiva.

Apresentada a peça
inicial
, o magistrado
rejeitou a queixa-crime
por ausência de interesse jurídico
, nos
termos preconizados no
art. 395,
II
, do Código de Processo Penal (ID
203349780
),
tal como se infere desta parte da decisão:

Queixa-crime proposta por
Lucas Costa Borges
, qualificado nos autos, em face de Aldo de Souza Silva, imputando ao mesmo a conduta prevista no art. 139,
c.
c
art. 141, §2.o, do Código Penal. O MP requereu
a rejeição da queixa, ante a ausência de interesse jurídico, uma vez que há entendimento do STF onde os crimes de injúria e calúnia somente se sabe quando a vítima é pessoa física. Relatei. Decido. Tenho que o d. representante do Ministério Público está com a razão. Em que pese, em tese, terem sido cumpridas as exigências do art. 100, §2.o, do Código Penal e os requisitos dos
arts
. 30, 41 e 44 do Código de Processo Penal,
porem
, falta o interesse jurídico no quanto a tipicidade. O querelado relaciona imagem e
noticia
“golpe” com o seguinte alerta associado à denominação da querelante: “Se você está fazendo algum serviço com essa empresa, cancela enquanto é tempo. Eu fui vítima do mau serviço deles entre outros agravantes gigantes que quase causou acidente com prejuízos inestimáveis”. Então, o querelado expressou de público a sua desaprovação a um serviço prestado pela querelante, porém não detalhou o suposto prejuízo que experimentou, tampouco discriminou o serviço que foi prestado. É uma postagem vaga, imprecisa, lacunosa. A difamação não se configurou, haja vista não ter sido imputado um fato certo, concreto e determinado, conforme entendimento do STF:

[...]

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, de modo que rejeito a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

De
acordo com a queixa-crime, o
recorrido
,
contratou
a
recorrente, para fazer a instalação da fachada do seu ponto comercial. Contudo, passado
s
mais de um ano e nove meses da
execução
do
s
serviço
s
,
o

contrata
nte
passou a
se
queixar de problema
s
nos
serviço
s executados
, tendo,
a
contrata
da
, se prontificado a
fazer
os reparos
, oferta que não foi aceita
por Aldo
, que queria o reembolso do valor pago
.

Diante da não realização de acordo entre as partes, o
recorrido
passou a divulgar a imagem acima reproduzida
em suas redes sociais
, apontando fato ofensivo à reputação
d
a
recorrente,
imputando
-lhe
a prática de “golpe”, incorrendo, em tese, no crime de difamação.

Entretanto, da análise dos documentos
juntados

nestes
autos
, verifica-se a impossibilidade d
o
prosseguimento da ação penal privada, ante a
ausência

de condição para o exercício
da queixa-crime.

A propósito, a
postagem
supostamente difamatória
feita
pelo recorrido
, embora expressasse desaprovação em relação ao
s
serviço
s
prestado
s
pela

recorrente
, a manifestação não configurava difamação, pois não imputava um fato específico, concreto e determinado, e
, principalmente,
não continha ofensa direta
à pessoa física
do
representante da empresa
.

Como é sabido p
ara que um comportamento seja considerado criminoso, é necessário que corresponda exatamente à definição legal de um tipo penal, caracterizando tipicidade. No caso em questão, o
recorrido
fez uma publicação nas redes sociais associando
a empresa
do recorrente
a um "golpe"
,
alertando outras pessoas a cancelar os serviços
contratados com
aquela
sociedade
empres
ária
, alegando ter sido vítima de um serviço ruim que quase resultou em um acidente e prejuízos significativos.

Contudo, ao analisar o conteúdo
da
postagem, nota-se que ela é vaga e imprecisa
, posto que
Aldo

não mencionou qua
is
serviço
s
fo
ram
prestado
s

e
tampouco
detalhou os prejuízos que alegadamente
teria sofrido.

É cediço que
a configuração do delito de difamação, faz-se necessária não só a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, mas também a presença do elemento subjetivo na conduta do agente, isto é, a intenção de aviltar a honra objetiva do ofendido ou
animus
diffamandi
.

Aliás,
nesse
sentido,
mutatis mutandis
, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“2.
A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa
, sendo que
a mera intenção de
caçoar (animus
jocandi
),de
narrar (animus
narrandi
)
, de defender (animus
defendendi
), de informar ou aconselhar (animus
consulendi
),de
criticar (animus
criticandi
)
ou de corrigir (animus
corrigendi
)
exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes”
. (HC n. 234.134/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012,
DJe
de 16/11/2012
)
Gri
famos

“9.
Os tipos dedifamação
e injúria
exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto - propósito de ofender -, consubstanciado no animus
diffamandi
e animus
injuriandi
”
. (
Inq
n. 1.656/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 21/11/2023)
Desta
camos

Conforme pode ser visto
anteriormente,

extrai-se
do conteúdo da postagem objurgada, que a
simples
declaração do
recorrido
de que foi vítima de um “golpe”
,
apresentava-se imbuída com atípico
animus
narrandi

e
animus
criticandi
, ou
seja, tinha o simples propósito de informar possíveis irregularidades
na prestação
dos
serviço
s contratados
, sem
, todavia, ter
intenção de ofender

a pessoa física do
recorrente
.

A propósito, em relação à temática,
eis os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“8.
Na linha intelectiva dos precedentes desta Corte, ‘Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento
de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou
de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra’
”
. (RHC n. 93.648/RO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 13/8/2018
)
Desta
camos

“2. A calúnia exige a presença concomitante da imputação de fato determinado qualificado como crime; da falsidade da imputação; e do elemento subjetivo, que é o animus
caluniandi
. (...).
4.A representação dirigida contra a vítima com o propósito de informar possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, caracteriza o animus
narrandi
e afasta o tipo subjetivo nos crimes contra a honra”
. (
APn
n. 564/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 18/5/2011,
DJe
de 3/6/2011)
Grif
amos

Sendo assim
, impõe-se confirmar
a decisão que
rejei
tou
a queixa-crime, no que tange ao delito de difamação
em rede social
imputado ao recorrido, ante a manifesta
ausência de justa causa para a ação penal.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto
pela
empresa

Lucas Costa Borges e Cia Ltda,
representada por
Lucas Costa Borges
,
mantendo inalterada a decisão proferida
nos autos da

Queixa Crime n. 1031538-90.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024